Tribunal: TJMT
Processo: 1029955-84.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029955-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ITATIBA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 23.054.222/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Preliminar de não conhecimento do recurso. Inovação recursal. Substituição tardia da
cda
.
Violação à
súmula 392 do
stj
e ao princípio da
dialeticidade
. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação expressa do índice de correção monetária. Em contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, alegando (i) inovação recursal, (
ii
) violação à Súmula 392 do STJ, e (
iii
) afronta ao princípio da
dialeticidade
, diante da juntada, na fase recursal, de nova CDA com conteúdo substancialmente alterado, sem que tal documento houvesse sido apresentado ou analisado pelo juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se é admissível a substituição da CDA após a sentença de embargos à execução, em face da Súmula 392 do STJ;

(
ii
) Estabelecer se a juntada da nova CDA nas razões de apelação configura inovação recursal vedada;

(
iii
) Determinar se o recurso viola o princípio da
dialeticidade
por não impugnar adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

III.
Razões de decidir

3. A substituição da CDA após a sentença de embargos à execução contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Fazenda Pública somente pode substituir o título executivo até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 392 do STJ.

4. A apresentação de nova CDA, com indicação expressa do índice IPCA e alteração na forma de constituição/atualização do crédito, configura inovação recursal, por tratar-se de documento novo, não submetido ao contraditório em primeira instância, e que visa alterar os fundamentos fáticos da sentença recorrida.

5. A inovação recursal é vedada, exceto em caso de força maior devidamente comprovada, nos termos do art. 1.014 do CPC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

6. A conduta do apelante também viola o princípio da
dialeticidade
recursal, pois não ataca diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a apresentar documento alterado, sem impugnar a declaração de nulidade da CDA original.

7. A tentativa de substituição da CDA em grau recursal não pode ser convalidada pelo simples exercício do contraditório em segundo grau, sob pena de esvaziar o conteúdo da Súmula 392 do STJ e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

8. A apresentação de nova CDA nas razões recursais configura confissão tácita da nulidade do título original, corroborando a correção da sentença que reconheceu o vício formal do título executivo.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1.
A Fazenda Pública não pode substituir a Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença que julga os embargos à execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

A juntada de nova CDA nas razões de apelação, com conteúdo alterado, caracteriza inovação recursal vedada por não ter sido submetida ao contraditório em primeira instância.
2.
O recurso que não impugna os fundamentos da sentença e apenas apresenta documento novo incorre em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.
3.
A tentativa de correção do título executivo em sede recursal constitui reconhecimento tácito da nulidade do título original.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 435, 1.010, III, e 1.014; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º; STJ, Súmula nº 392.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
837.250/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 27.02.2007.

TJMT, N.U 1002350-80.2022.8.11.0004, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 22.11.2025.

TJMG, AC 1.0000.21.198778-9/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 11ª Câmara Cível.

TJMT, N.U 1006543-03.2020.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, DJE 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
n.º
1029955-84.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os embargos, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2020196882 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal originária (processo nº 1016567-85.2020.8.11.0041), relativa
a
multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
.

Na execução fiscal, o Estado buscava a cobrança de multa administrativa fixada em R$ 26.196,39, decorrente de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, por suposta ausência de informação de preços em produtos expostos no estabelecimento comercial da executada
.

A empresa opôs embargos à execução, a
legando, em síntese, n
ulidade da CDA nº 2020196882, por ausência de indicação do termo inicial e da forma de cálculo da correção monetária, vício que comprometeria a certeza e liquidez do título executivo (
arts
. 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN);
i
rregularidades no processo administrativo que deu origem à inscrição, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e duração razoável do processo;
d
esproporcionalidade da multa fixada, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

bis in idem
na cobrança de honorários sucumbenciais, já incluídos no valor da CDA
.

O juízo de primeiro grau deferiu efeito suspensivo aos embargos e, após impugnação do Estado, acolheu integralmente a pretensão, reconhecendo que a CDA não atendia aos requisitos legais por não indicar expressamente o índice de correção monetária nem o termo inicial da atualização, caracterizando vício insanável. Fundamentou-se nos
arts
. 2º, § 5º, II, da LEF, 202 do CTN e na Súmula 392 do STJ, além de precedentes do TJMT
.

Determinou, assim, a extinção da execução fiscal, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condenou o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação (ID 318779385), sustentando, em síntese
, a r
egularidade da CDA e inexistência de vícios formais ou materiais, destacando que o título atende a todos os requisitos previstos nos
arts
. 202 do CTN e 2º da Lei 6.830/80;
p
resunção de veracidade e legitimidade do título executivo (art. 3º da LEF e 204 do CTN), a qual só poderia se
r afastada por prova inequívoca,
ônus que, segundo
alega, a embargante não cumpriu.

A
firma que há expressa menção à incidência do IPCA como índice de correção, com termo inicial na data do fato gerador, e aos juros de mora de 1% ao mês até 31
.
8
.
2024, e posteriormente, taxa Selic deduzido o IPCA, conforme os
arts
. 389, 394 e 395 do Código Civil, de modo que não haveria
omissão no título e que não houve
prejuízo à defesa
,
pois a empresa teve plena ciência do processo administrativo e exerceu o
contraditório e a ampla defesa, salientando a p
ossibilidade de substituição da CDA, caso se reconheça algum vício formal, por aplicação da Súmula 392/STJ, que
permite correção de erro materi
al antes do trânsito em julgado, bem como a i
naplicabilidade da jurisprudência invocada na sentença, defendendo que não há exigência de campo específico para o “valor originá
rio” em débitos não tributários.

Finaliza requerendo o
provimento integral do recurso para reformar a sentença e reconhecer a validade da CDA nº 2020196882, restabelecendo a execução fisca
l. S
ubsidiariamente,
pede
o reconhecimento da possibilidade de substituição do título executivo,
afastando a nulidade declarada e a
inversão do ônus sucumbencia
l
, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários
.

A empresa

apresentou contrarrazões (I
d
318779
389), arguindo, preliminarmente, a i
népcia do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (
arts
. 932,
III, e 1.010, II e III do CPC),
violação ao princípio da
dialeticidade
;
i
novação recursal, uma vez que o Estado juntou nova CDA com conteúdo distinto da discutida na origem, configurando modificação indevida do objeto da lide.

No mérito, argumenta a i
mpossibilidade de substituição da CDA após a sentença, por força da Súmula 392/STJ, que permite correção apenas até a pr
olação da sentença nos embargos, apontando a c
onfissão tácita do vício por parte do Estado ao apresentar nova CDA, reconhecend
o a nulidade do título original e v
iolação aos
arts
. 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202 do CTN, diante da ausência de menção expressa ao índice de correção e ao termo inicial na cert
idão original, além da p
resunção de legitimidade da CDA é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca do vício,
conforme precedentes do STJ (
REsp
1646621/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin) e do TJMT (Apelação Cível 1014449-68.2022.8.11.0041)
.

Reforçou que a omissão do índice e do termo inicial inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando vício insanável, conforme jurisprudência dominant
e do TJMT e de outros Tribunais e finalizou pugnando pelo não
conhecimento da apelação, por ausência de
dia
leticidade
e inovação recursal.

S
ubsidiariamente,
requer
o desprovimento integral do recurso, mantendo-se a sentenç
a por seus próprios fundamentos e
a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários recursais
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reliminar - da Inovação R
ecursal e violação ao
P
rincípio da
D
ialeticidade

Egrégia Câmara:

A apelada suscita, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o Estado teria juntado em suas razões
recursais
uma nova Certidão de Dívida Ativa com menção expressa ao índice de correção monetária (IPCA), documento não submetido ao contraditório em primeira instância.

A questão demanda análise sob três aspectos: (i) a possibilidade de juntada de documentos novos em sede de apelação; (
ii
) a aplicação da Súmula 392 do STJ; e (
iii
) a caracterização de inovação recursal vedada.

Da juntada de documentos novos em sede de apelação

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 435:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

A jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir, excepcionalmente, a juntada de documentos em grau recursal, desde que: (a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (b) seja observado o contraditório; e (c) não se configure má-fé processual.

Da Súmula 392 do STJ e o momento limite para substituição da CDA

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: "
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
."

O enunciado sumular é cristalino ao delimitar o momento limite para a substituição da CDA: até a prolação da sentença de embargos. Após esse marco temporal, não se admite a substituição do título executivo, ainda que para correção de erro material ou formal.

Os precedentes formadores da súmula são inequívocos nesse sentido:

"O art. 2º, § 8º, da Lei
n.º
6.830/80, dispõe que 'até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.' A doutrina e a jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior são acordes no sentido de que a substituição ou emenda da CDA pode ser efetivada pela Fazenda Pública até a prolação da sentença dos embargos à execução." (
REsp
837.250/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27
.
2
.
2007)

No presente caso, a sentença que julgou procedentes
os embargos à execução foi
proferida em 8
.
6
.
2025 (ID nº 196182000). O recurso de apelação foi interposto em 17
.
6
.
2025
.

Ao analisar comparativamente a CDA original (Id. 318779363, p. 5) e a imagem juntada nas razões de apelação (Id. 197823656, p. 5), verifica-se que o Estado procedeu
à
alteração substancial no campo "
Forma de constituição/atualização do crédito
", especificamente: CDA original: "
Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito
." CDA juntada na apelação: "
Correção monetária: aplicação do índice IPCA, tendo como termo inicial a data do fato gerador, nos termos do art. 389, 394 e 395 do CCB
."

A conduta do apelante configura tripla irregularidade processual:

1) Violação à Súmula 392 do STJ
:
A substituição da CDA foi realizada após a prolação da sentença de embargos, em flagrante desrespeito ao marco temporal estabelecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A
razão de decidir
da Súmula 392 reside na necessidade de preservação do contraditório e da segurança jurídica.

Admitir a substituição da CDA após a sentença implicaria permitir que a Fazenda Pública redesenhasse o título executivo após já ter sido declarada sua nulidade pelo Poder Judiciário, o que configuraria fraude processual e violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

2) Inovação recursal vedada
: o
recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. O art. 1.014 do mesmo diploma legal estabelece que "
as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
."

No caso, a CDA "corrigida" não existia nos autos quando da prolação da sentença. O juízo
de
origem
analisou e declarou nula a CDA original, que não continha indicação expressa do índice de correção monetária. Ao juntar documento alterado nas razões de apelação, o Estado pretende que esta Corte
analise
título executivo diverso daquele que foi objeto da sentença, o que configura clara inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente:
“
A inovação recursal impede o conhecimento de tese não suscitada na instância de
origem
.
”

(N.U 1002350-80.2022.8.11.0004,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado,
Tatiane C
olombo, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 22
.
11
.
2025)

"
A inovação recursal é vedada nas instâncias recursais, devendo a parte apresentar toda a matéria de defesa no momento processual adequado, sob pena de preclusão
." (TJ-MG, AC 1.0000.21.198778-9/001, Rel. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 11ª Câmara Cível)

3) Violação ao princípio da
dialeticidade
recursal
: o
princípio da
dialeticidade
recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
N
o presente caso, o Estado não impugnou adequadamente a sentença que reconheceu a nulidade da CDA original por ausência de indicação do índice de correção monetária.

Ao invés de atacar os fundamentos da decisão, o apelante simplesmente apresentou documento novo, pretendendo substituir o título que foi declarado nulo. Tal conduta não caracteriza impugnação dialética, mas sim tentativa de alteração da realidade fática sobre a qual a sentença se debruçou.

A jurisprudência é firme ao exigir a observância da
dialeticidade
:

"A arguição de tese apenas em agravo interno, após o desprovimento do recurso de apelação, e após, em sede de embargos de declaração e razões do recurso especial, sem que tenha sido aventada nas razões de apelação, e nem mesmo na instrução do processo, configura, além de indevida inovação recursal, violação aos princípios da
dialeticidade
e congruência, já que as questões não foram levantadas em momento oportuno, motivando a conclusão do acórdão nos moldes do julgado e dos elementos constantes nos autos." (TJMT, N.U 1006543-03.2020.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, DJE 31
.
10
.
2024)

Da impossibilidade de convalidação da irregularidade

Poder-se-ia argumentar que a juntada do documento nas razões de apelação permitiria à apelada o exercício do contraditório mediante contrarrazões. Todavia, tal raciocínio não prospera. Em primeiro lugar, porque a Súmula 392 do STJ estabelece marco temporal preciso (até a sentença de embargos) que não pode ser relativizado.

Permitir a substituição após a sentença, mesmo com observância do contraditório em segundo grau, implicaria esvaziar completamente o conteúdo normativo da súmula. Em segundo lugar, porque a substituição tardia da CDA configura vício insanável. A sentença analisou e declarou nula a CDA original.

Não cabe a esta Corte analisar título executivo diverso que não foi submetido ao crivo do juízo de primeira instância. Como bem pondera a doutrina:

"O conteúdo inovador invocado em fase recursal não é submetido ao contraditório efetivo, tampouco ao crivo decisório do juiz, violando frontalmente o duplo grau de jurisdição. O apelante somente pode impugnar o conteúdo da sentença, não sendo admissível que apresente questão nova que não foi objeto de análise pelo juízo a quo." (Migalhas, Inovação defensiva no plano recursal, 27
.
11
.
2024)

Da confissão tácita da nulidade da CDA original

Por fim
, registro que a conduta do Estado, ao apresentar CDA "corrigida" nas razões de apelação, configura reconhecimento implícito da nulidade do título original. Se a CDA inicial estivesse regular, não haveria necessidade de apresentação de documento alterado.

Ao proceder à modificação, o apelante admite que o título originário padecia do vício apontado pela apelada e reconhecido pela sentença: a ausência de indicação expressa do índice de correção monetária. Tal circunstância reforça o acerto da decisão de primeira instância e a impossibilidade de conhecimento do recurso nesta parte.

Diante do exposto, acolho a preliminar e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso e m
ajoro os
honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025